Tribunal: TJPA
Processo: 0812003-03.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812003-03.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOBSON NONATO DE SOUSA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO ELETRÔNICO – NÃO COMPROVAÇÃO – MANTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho (ID
14550842
), determinou a emenda, para a juntada do contrato original, tendo a parte autora, entretanto, permanecido inerte, não juntando a cédula de crédito original.

2. Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.

3. Assim, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. Esse é o posicionamento atual prevalecente de nossa jurisprudência nacional.

4. Recurso
Conhecido
e
Improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

BANCO ITAUCARD S.A
.,

e como apelado
JOBSON NONATO DE SOUSA PIMENTEL.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0812003-03.2022.8.14.0006

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:
JOBSON NONATO DE SOUSA PIMENTEL

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de
AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPCP.

Em sua exordial (ID
14550829
), narrou o autor/apelante ter celebrado com o requerido Cédula de Crédito Bancário,
sob o nº 398008714/30410, no valor total de R$31.838,33, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto o veículo Marca: HONDA, Modelo: NEW FIT, Ano Fabricação: 2014, Cor: AZUL, Chassi: 93HGK5860FZ216656, Placa: OTY7H36, não tendo este cumprido com as obrigações contratuais, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 19, com vencimento em 24/02/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data de 04/06/2022 , resulta no valor total de R$ 28.624,23 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reis e vinte e três centavos).

Pleiteou, assim, pela concessão da liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do litígio, na forma do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e, no mérito, a procedência da demanda, tornando definitiva a medida liminar, consolidando-se o domínio e a posse plena e exclusiva do bem apreendido.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID 14550842, o Juízo a quo deferiu a liminar pleiteada pelo banco requerente, entretanto, condicionou a apreensão do veículo ao depósito da Cédula de Crédito Bancário na secretaria da Vara.

Por sua vez, o banco requerente apresentou manifestação (ID
14550845), informando que o documento mencionado se encontrava arquivado junto ao banco autor, em sua sede, na cidade de São Paulo, razão pela qual requereu o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprir a decisão.

Em despacho de ID
14550847, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para o banco requerente providenciasse a juntada do documento original.

No ID 14550853, o banco autor apresentou manifestação afirmando a desnecessidade da juntada do referido contrato.

Ato contínuo sobreveio a sentença (ID 14550856), que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC.

Inconformado, o requerente
BANCO ITAUCARD S.A
., interpôs o presente recurso (ID
14550858
), alegando, em síntese, que a
presente demanda trata de busca e apreensão do bem dado em garantia, não havendo motivo para que seja apresentado o contrato na sua versão original.

Pleiteia, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reforma da sentença atacada, reconhecendo a regularidade e comprovação da mora, determinando o retorno dos autos ao Juízo
“a quo”,
para regular prosseguimento do feito.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria do eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que posteriormente determinou a sua distribuição a esta Relatora, nos termos do artigo 930 e artigo 116 do RITJPA.

Não houve apresentação de contrarrazões

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo a quo que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC.

No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho (ID
14550842
), determinou a emenda, para a juntada do contrato original, tendo a parte autora, entretanto, permanecido inerte, não juntando a cédula de crédito original, conforme se depreende da certidão ID
12395576
.

Cumpre salientar, que Cédula de Crédito Bancário possui regramento próprio (Lei 10.931/04), aplicando-se o CPC apenas naquilo que não for contrário a aludida lei, consoante previsto em seu art. 44:

“Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nesse sentido, a cédula de crédito bancário está sujeita à negociação, nos termos do art. 29, §1º da Lei nº 10.931/2004, e, por isso, é necessário que o original da cambial instrua a busca e apreensão, a fim de que o credor comprove a sua legitimidade.

Oportuno ressaltar que a juntada aos autos do título de creditício original é providência indispensável, em razão do princípio da cartularidade, haja vista a possibilidade de sua circulação, mercê de endosso (art. 29, §1º da Lei nº 10.931/2004), sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia.

O art. 26 da Lei nº. 10.931/2004 assim dispõe:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.”

Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.

Assim, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. Esse é o posicionamento atual prevalecente de nossa jurisprudência nacional, senão vejamos:

Em caso
semelhante, assim decidiu o STJ:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA

E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO

-

PROVIDÊNCIA

NÃO

ATENDIDA

SEM CONSISTENTE

DEMONSTRAÇÃO

DA

INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO

QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS

DO

ART.

267,

INC.

I,

DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:

Controvérsia

acerca

da

necessidade

de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula

de

crédito

bancário)

para

instruir

a

ação

de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil

quando

a

decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2.

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título

de crédito com força executiva, possuindo as características gerais

atinentes

à

literalidade,

cartularidade,

autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do

eventual

ilegítimo

trânsito

do

título,

bem como a potencial dúplice

cobrança

contra

o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação

do

original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo

4º

do

referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão

do

bem

alienado

fiduciariamente,

se

esse

não

for encontrado

ou

não

se

achar

na

posse do devedor, o credor tem a faculdade

de,

nos

mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A

juntada

do

original

do

documento

representativo

de

crédito líquido,

certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força

executiva,

é

a

regra, sendo requisito indispensável não só para

a

execução

propriamente

dita,

mas,

também,

para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado

andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer

por

força

do não-preenchimento dos requisitos exigidos

nos

arts.

282

e

283

do

CPC, quer pela verificação de defeitos

e

irregularidades

capazes

de dificultar o julgamento de mérito,

o

indeferimento

da

petição

inicial, após a concessão de prévia

oportunidade

de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016).” (Negritou-ae).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. I. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando não é atendido o despacho judicial que faculta a emenda da petição inicial. II. Em se tratando de título executivo passível de circulação, como a cédula de crédito bancário, a petição inicial da execução deve ser instruída com o respectivo original. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.952328, 20140410072126APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 390/412).” (Negritou-se).

“PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1 – Consoante o disposto no § 1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancária pode ser transferida por endosso, razão pela qual torna-se imprescindível que a ação executiva seja instruída com o documento original, diante da possibilidade de sua circulação. 2 – Descumprindo a determinação judicial de emenda, para que fosse juntado aos autos o documento original da cédula de crédito bancário, mostra-se acertada a r. sentença que indeferiu o processamento da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 3 - A Lei Processual não exige a intimação pessoal da parte para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. 4 – Apelo desprovido. Sentença mantida.

(TJ-DF - APC: 20130410097890, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 204).” (Negritou-se).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO PRÉVIO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. TÍTULO SUJEITO À CIRCULAÇÃO POR ENDOSSO. EXEGESE DO ART. 29, § 1º, DA LEI N. 10.931/2004. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, SEM A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA A APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HIPÓTESE DO ART. 267, IV C/C § 3º, DO CPC. Faz-se necessária a instrução por meio da via original da cambial passível de circulação nas ações cujo objeto é a efetivação de direitos nela contidos. (TJ-SC - AC: 544925 SC 2009.054492-5, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 28/05/2010, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Orleans).” (Negritpu-se).

Também há precedentes nesse sentido neste E. Tribunal, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR EVENTUAL EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIO AO CASO EM QUESTÃO. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDÍVEL PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(2017.01152953-75, 172.109, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-24)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO ORIGINAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA CARTULARIDADE E DA CIRCULARIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO MAS DESPROVIDO.(2016.02687177-05, 161.953, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- A cédula de crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

II- A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em cartório de títulos e documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à apelada, não tendo sido demonstrado o contrário.

III- O autor no prazo estipulado deveria emendar a inicial, restando, portanto, ele inerte, correta a aplicação do parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. III- voto no sentido de conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, mantendo in totum a sentença apelada. (2016.01919268-79, 159.535, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-09, Publicado em 2016-05-18).” (Negritou-se).

Desta feita, sendo título de crédito, tem como uma de suas principais características, a circularidade, de modo que pode ser negociado com terceiros estranhos à relação original, transmitindo-se mediante endosso em preto. Conclui-se, portanto, que, sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação proposta.

Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e esse não o fez, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.

No mais, em que pese a afirmação do apelante de que o contrato mencionado nos autos seria digital, impende consignar que tal alegação não restou comprovada, ainda que oportunizado pelo magistrado de piso, uma vez que, pelo que se infere do pacto, não consta qualquer assinatura eletrônica por parte do ora apelado, um certificado digital emitido por uma das autoridades associadas à ICP-Brasil, o que não se fez presente no caso vertente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2023

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 25/07/2023